Tribunal: TJDFT
Processo: 0727339-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MP 2.200-2/2001.ASSINATURA DIGITAL COM CERTIFICAÇÃO PRIVADA - POSSIBILIDADE LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. A Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a "Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras".
2. O §2o do art. 10 da Medida Provisória no 2.200-2 considera que o disposto na referida legislação não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. Ou seja, inexiste óbice legal à assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário por meio de certificação privada, incumbindo ao Executado, se o caso, impugnar a sua validade.
3. Sentença Cassada. Recurso de apelação conhecido e provido.